Tribunal: TJDFT
Processo: 0006538-50.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PERÍCIA DE VOZ NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
2. A promessa do réu, além de incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastada a tese de insuficiência de provas. A vítima registrou a ocorrência policial, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrada a sua atemorização frente à ameaça proferida.
3. O fato de a Defesa não ter impugnado oportunamente a veracidade e autenticidade da gravação ambiental, afasta a necessidade da realização de perícia. Ademais, a gravação de ambiente só reforça a autenticidade das declarações da vítima em seus depoimentos, demonstrando a agressividade do acusado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.